Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-16.2018.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000930-16.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MADEIREIRA LINDOIA LTDA - CNPJ: 11.329.399/0001-75 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA SANTANA - CPF: 735.228.052-91 (APELADO), CLEITON GIL COSTA - CPF: 733.479.901-10 (APELADO), TIAGO DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 015.027.550-17 (APELADO), LUCIA DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 317.812.761-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDREIA PEREIRA SANTANA - CPF: 735.228.052-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 015.027.550-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 317.812.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISPENDÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal por litispendência, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos à metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

2.
O recorrente alega que, em casos de extinção por litispendência, não há proveito econômico mensurável, pleiteando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para a fixação dos honorários por equidade.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia cinge-se à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por litispendência, analisando se é aplicável a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) ou com base no valor da causa.

III. Razões de decidir

4.
Constatou-se que, na hipótese, não houve proveito econômico mensurável para as partes, pois a cobrança do crédito tributário foi redirecionada a outro processo.

5.
O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação de honorários por equidade quando a aplicação de percentual sobre o valor da causa possa resultar em condenação excessiva ou desproporcional.

6.
A jurisprudência do STJ respalda o arbitramento de honorários por equidade em situações de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito e sem proveito econômico direto, conforme decidido no
AgInt
no
REsp
n. 2.036.588/RS e em precedentes similares.

7.
Considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a simplicidade da causa, os honorários advocatícios foram fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de extinção da execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.”

“2. Fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, considerando a inexistência de proveito econômico imediato e a simplicidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 8º; 90, § 4º; 485, V.

J
urisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. 05/12/2022
STJ,
REsp
1.862.101/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação
de Execução Fiscal nº 1000930-16.2018.8.11.0025, reconheceu a litispendência com a execução fiscal de nº
0000879-95.2016.8.11.0088

e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Na mesma deci
são, o juízo a quo condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

O apelante sustenta, em suas razões recurs
ais, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve se basear no valor da causa, uma vez que, em casos de extinção por litispendência, não há proveito econômico efetivo. Argumenta que o caso comporta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC,
com a fixação dos honorários advocatícios por equidade, a fim de evitar condenação desproporcional e excessiva.

Requer, assim, a reforma da sentença para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base no critério de equidade, nos termo
s do art. 85, § 8º, do CPC.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, alegando que a fixação dos honorários advocatícios sobre
o valor da causa está em conformidade com a legislação processual e jurisprudênci
a aplicáveis ao caso, e que o apelante deu causa à propositura da demanda, sendo aplicável o princípio da causalidade.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal
de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos de Execução Fiscal n.º 1000930-16.2018.8.11.0025, em que foi declarada extinta a ação em razão da ocorrência de litispendência, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor
atualizado da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor da empresa Madeireira Lindóia LTDA - ME e outros, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2017502474. O Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a litispendência, extinguiu a execução nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes supramencionados.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.
Argumenta que, em casos de extinção do processo por litispendência, não há proveito econômico para o executado, o que justificaria a aplicação do critério da equidade.

A controvérsia cinge-se, portanto, à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção da execução fiscal por litispendência.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da d
ívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a sit
uação dos autos, uma vez que os Executados foram devidamente citados, razão pela qual, deverá a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmu
la nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
2
. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação
válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a con
denação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pa
cificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ -
REsp
1648213/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)
.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiç
a:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE
–
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS
EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagam
ento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributári
o a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de
pré
-executividade é devido ao
causídico
do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba
honorária ,
nos caso
s em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de gr
ande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve
angularização
processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020,
Pu
blicado
no DJE 12/03/2020
)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂM
ARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 27/07/2020
)

(
N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)”
.

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio,
com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de
causídico
, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Ressalte-se ainda que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Just
iça, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em que o crédito tributário executado é objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos ter
mos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO.

1. Não se conhece da pretendida ofensa a
os
arts
. 489 e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato, alegações meramente genéricas. Aplica-se
, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. "
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação e
quitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
(
AgInt
no
REsp
n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
D
Je
de 7/12/2022).

3. No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular
7
do STJ.

4. Ag
ravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.065.522/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). EXTINÇÃO. AÇÃO
CONEXA .

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA.

1.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa válido o arbitrame
nto dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa (
AgInt

no
REsp
n. 1.814.635/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
de 17/02/2021).

2. Para o Colegiado, a hipótese "não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a
solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
7/6/2022,
DJe
de 1/8/2022).

3. Caso em que a extinção do feito executivo sem resolução do mérito adveio do cancelamento do débito, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, tendo em vista a anulação da multa ambiental na ação anulatória.

4. O agravo
interno não se presta para sanar vício integrativo da decisão monocrática, como eventual erro material, sendo os embargos de declaração
a
via recursal adequada para tanto. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.862.101/PR, relator M
inistro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023.)”.

No caso concreto, o crédito tributário permanece íntegro e sendo exigido em outro processo, razão pela qual não há proveito econômico mensurável decorrente da extinção da presente execução fiscal. Além disso, a atuação do advogado da parte contrária limitou-se à arguição de questões processuais preliminares, sem adentrar no mérito da cobrança, o que demonstra a necessidade de aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tal situação justifica a aplicação do arti
go 85, § 8º, do CPC, que prevê a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos casos em que a aplicação do § 2º do mesmo artigo possa resul
tar em uma condenação excessiva.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas, destacando que:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda. e suas subsidiárias contra acórdão que reformou a sentença e fixou os honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS sobre importação. O acórdão embargado extinguiu a execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, e fixou os honorários em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não aplicar o entendimento do Tema 1.076 do STJ, que restringe a fixação de honorários por equidade a hipóteses específicas, como proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão no acórdão embargado, que justificou a aplicação da equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC, e seguiu o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme decisões do STJ. 4. A aplicação da equidade em casos de extinção de execução por litispendência, sem resolução de mérito, foi devidamente fundamentada pela inexistência de proveito econômico imediato.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida em casos de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando não há proveito econômico imediato para as partes.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.04.2021.

(N.U 1044711-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024
)

Considerando que a extinção do processo não gerou proveito econômico ao executado e que a atuação processual foi limitada à discussão da litispendência, entendo que a fixação de honorário
s sucumbenciais no valor de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais) reflete adequadamente a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado, sem impor onerosidade excessiva à Fazenda Pública.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação, reformando a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, de fo
rma equitativa, no valor de R$
5
.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025